Tribunal: TJMT
Processo: 1034399-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034399-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELITO GOMES BARROS - CPF: 049.182.411-40 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO PARA PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO DE ROUBO – VEÍCULO CLONADO – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DO OBJETO CONTRATADO – VISTORIA PRÉVIA PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de negativa de cobertura por identificação de veículo clonado, prevalece a boa-fé do segurado, porque a irregularidade não foi detectada na vistoria prévia, já que cabia à seguradora tomar as providências necessárias para verificação de eventual irregularidade do veículo objeto do contrato.

Comprovada a celebração do contrato e o regular pagamento do prêmio, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento da indenização securitária sob a alegação de irregularidade no veículo protegido.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais c/c Pedido Concessão de Tutela de Urgência
, ajuizada por Helito Gomes Barros, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária, que corresponde a 100% do valor do veículo segurado, na data do sinistro, conforme tabela FIPE, com correção monetária pelo IPCA, da data da celebração do contrato (previsão no pacto) e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada a Recorrente sustenta que o ato sentencial deve ser reformado, porque, nos termos das cláusulas contratuais, não há dever de indenizar, quando há irregularidade no bem segurado, pois chassi clonado é causa de nulidade das cláusulas contratuais, já que se trata de objeto ilícito do negócio jurídico celebrado.

Aduz que o procedimento de ocorrência do sinistro impede que haja presunção da boa-fé do Segurado, ora Apelado, pois há suspeita no serviço prestado, tendo em vista o horário (21h30min) em que foi solicitado para ser levado a 50 km da cidade de Várzea Grande-MT.

Sob a alegação de ocorrência de fraude no negócio jurídico celebrado, assevera que deve ser desobrigada a indenizar o contrato de seguro e, portanto, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 204169787).

É o Relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Sul América Companhia Nacional de Seguros insurge-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais c/c Pedido Concessão de Tutela de Urgência
, ajuizada por Helito Gomes Barros.

O mencionado Juízo julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária, que corresponde a 100% do valor do veículo segurado, na data do sinistro, conforme tabela FIPE, com correção monetária pelo IPCA, da data da celebração do contrato (previsão no pacto) e juros de 1% ao mês, a partir da citação, além de condená-la ao ônus da sucumbência, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos (id. 204170307) que as partes celebraram o contrato de seguro para proteção do veículo Ford-Cargo 2429 6x2 TB (E5), ano 2013, Chassi 9BFYEAKD2DBS39950, PLACA QKD1392, Renavam 01078750324, tipo caminhão, categoria particular, cujas garantias descritas na apólice são as seguintes:

A ocorrência do sinistro foi informada à seguradora nos seguintes termos:

“Segurado estava parado para prestar socorro a uma pessoa caída na via. Quando foi surpreendido por 02 elementos armados com arma de fogo que obrigaram a entrega do caminhão. Condutor ainda ficou com 01 dos elementos. Para o outro dar a fulga. E a pessoa que estava caída na via, levando-se e evadiu-se do local. Caminhão estava carregado com: Paletes de madeira”. (id. 204169759).

No relatório de apuração, consta, ainda, a entrevista com o segurado que informou ter sido contratado por Alexandre para fazer a entrega de paletes no sítio localizado na BR 070, sentido Cáceres-MT, local conhecido como região do “Cinquentinha”.

Ao se deslocar para o local, resolveu fazer uma rota alternativa para fugir do trânsito congestionado. Narrou que, no caminho, parou para ajudar
uma mulher que estava caída de moto no meio da estrada
.

Nesse momento, foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto, quando o Apelado saiu correndo para pedir ajuda na vizinhança, nas casas da rua Benedito Curvo, quando conseguiu ligar para sua esposa que o buscou no local e, depois, foram para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Várzea Grande, a fim de registrar o ocorrido.

Como o Sistema daquela unidade estava fora do ar, tiveram que se dirigir até a 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá, onde conseguiram registrar o Boletim de Ocorrência (B.O.).

Em 26/11/2019, a seguradora recusou-se a pagar o valor do sinistro contratado, pois na averiguação dos fatos identificou que o veículo segurado havia sido emplacado ilegalmente, já que possuía Chassi clonado.

Alegou em sua contestação que, diante da ilicitude do objeto do contrato, o negócio jurídico celebrado entre as partes é nulo e, portanto, ausente o dever de indenização do sinistro, devendo apenas devolver os valores pagos pelo prêmio, o que traduzia o montante de R$ 7.713,25 (sete mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos), o que foi feito.

Oportunizado às partes manifestação acerca das provas que pretendiam produzir, o Apelado informou que não tinha interesse na produção de mais provas e que o caso comportava o julgamento antecipado da lide.

De outro giro, a Seguradora comunicou que foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, requereu sobrestamento do feito, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Civil (CPC), reiterou os termos da contestação e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A Juíza
a quo
entendeu que o caso em tela trata de situação de baixa complexidade e, diante do seu convencimento já formado, julgou antecipadamente a demanda e condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária contratada.

Inconformada a seguradora recorre.

Pois bem.

Apesar de todo o esforço da Apelante para justificar a negativa de pagamento da indenização contratada, certo é que, no momento da celebração do pacto com o Apelado, na vistoria, não foi identificada a alteração do Chassi do veículo, alegada pela seguradora, quando da ocorrência do sinistro, para se abster de pagar a indenização securitária contratada.

Ademais, conforme bem apontado pela sentença objurgada, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) autorizou a transferência do veículo do antigo proprietário para o Apelado, logo, o veículo também passou pela inspeção do órgão estadual e nada foi detectado acerca da mencionada clonagem.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, nesses casos de negativa de cobertura por identificação de veículo clonado, a boa-fé do segurado prevalece, porque a irregularidade não foi apontada na vistoria prévia. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO.
SINISTRO DE ROUBO. VEÍCULO CLONADO. NEGATIVA DE COBERTURA ANTE A ILICITUDE DO OBJETO CONTRATADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA PARTE AUTORA QUE DEVE PREVALECER. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA VISTORIA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO EFICAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. RAC: 00213413420188160001. Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível. Relator: Alexandre Kozechen, Juiz Convocado. Julgamento: 20/09/2021. Publicação: 20/09/2021). Negritei.

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E IMATERIAL.
SEGURADORA MAPFRE. VEÍCULO SINISTRADO E CLONADO. FALHA NA VISTORIA PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1- DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: Dentre as características essenciais do contrato de seguro (risco, mutualidade e boa-fé), para a análise da situação proposta, destaca-se o elemento “boa fé”. A Seguradora, após vistoria prévia, concluiu o contrato, recebeu os valores das prestações (quitação) e, posteriormente, quando da ocorrência do sinistro, se opôs ao pagamento do prêmio. Resta latente a carência de boa-fé. Considerando a vistoria prévia, sugere-se ter sido feita a verificação acerca do chassi e, ainda que não tivesse sido feita, poderia e haveria de ter sido realizada no momento da formalização do contrato em questão. A seguradora não nega que a clonagem foi anterior à realização da vistoria e à assinatura do contrato; ademais, a Segurada não concorreu para isso; não podendo o fato ser usado para impor ao consumidor um ônus que teria sido evitado se a vistoria tivesse sido realizada adequadamente.

2- DO VALOR SEGURADO: Quanto ao percentual da Tabela FIPE segurado, conforme evidenciado em sede de CONTARRAZÕES, embora a cobertura inicialmente contratada fosse de 90% do valor da respectiva tabela, no ano seguinte, quando da renovação, o valor acobertado foi integral, ou seja, 100% do valor; vide documento de ID 13498238 (APÓLICE DE SEGURO 2015/2016). Destarte, resta afastada a pretensão recursal também quanto a este ponto.

3- DOS DANOS MORAIS: O dano moral resta configurado em razão da conduta dos réus, Joselito e MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, vez que a demandante se viu privada do uso de seu veículo e foi conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos, o que, de per si, demonstra o abalo aos direitos da sua personalidade. A sentença fixou a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentro de um patamar de proporcionalidade e razoabilidade adequados a casos dessa natureza.

4- da sub-rogação do salvado: Prejudicado o pedido de reconhecimento do direito da sub-rogação do salvado, posto que o veículo em questão teve a sua perda decretada em favor da União, conforme Sentença Judicial proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Olinda (Processo nº 0004961-80.2017.8.17.0990).

5- Negado provimento ao apelo. Mantida a SENTENÇA por seus próprios e jurídicos fundamentos. Nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, majorados os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

6- Os honorários sucumbenciais deverão ser depósito em conta à disposição do juízo da 27ª Vara Cível da Comarca de Recife (Seção B), para que, em sede de liquidação de sentença, seja apurado o percentual que cabe a cada um dos advogados que atuou no feito em favor da Sra. CLAUDETE FERNANDA MORAIS CUNHA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos daApelação Cível nº 0010484-81.2016.8.17.2001, que tem como recorrente MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e como recorrida CLAUDETE FERNANDA MORAIS CUNHA, acordam os desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, na conformidade da ata de julgamento e voto do Relator, partes integrantes deste acórdão. Recife, data da certificação digital. Desembargador Bartolomeu Bueno Relator. (TJPE. RAC: 00104848120168172001. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais. Julgamento: 15/12/2021). Negritei.

Importante consignar que esse é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ROUBO – VEÍCULO CLONADO – VISTORIA PRÉVIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tem se que o elemento material do contrato em análise é justamente a cobertura de risco de dano futuro e possível por parte da seguradora, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato, em observância à exigida boa-fé. Isto porque, no caso em tela, não restou comprovado que a parte autora agiu de má-fé ao celebrar contrato de seguro de carro clonado. Ademais,
é importante consignar que a seguradora, no momento da contratação do seguro, ao enviar a proposta ao consumidor, assume os riscos advindos da coisa segurada, tendo, antes da aceitação, o direito de realizar vistoria técnica no veículo e nos documentos.
(TJMT. RAC: 1018567-87.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 06/03/2024. Publicação: 11/03/2024). Negritei.

Todos os julgados encontram-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra a decisão Monocrática do Ministro Antônio Carlos Ferreira, abaixo colacionada em parte:

“[...] O detido exame dos autos permite concluir que a documentação do veículo foi devidamente apresentada à fl. 55/56 (index 55), tendo sido o contrato regularmente firmado entre as partes, com expressa indicação do automóvel segurado (index 39 e 252).

Por outro lado, a seguradora apresentou análise técnica, que concluiu que o veículo segurado teria procedência ilícita, sendo que o veículo original seria de propriedade das Forças Armadas e se encontraria em unidade do Exército na cidade de São Gabriel/RS (fls. 250/251 - index 250), o que, a seu ver, ensejaria a recusa de pagamento.

Como é cediço, antes da celebração do contrato de seguro, cabia à ré adotar as providências cabíveis para verificar eventual irregularidade do veículo, mediante a realização de vistoria prévia, além de outras providências, para concluir a negociação.

Entretanto, firmado o contrato entre as partes e comprovado o regular pagamento do prêmio, não se revela possível a posterior alegação de irregularidade para se eximir da obrigação de pagamento da indenização securitária, nos termos das condições da apólice.

Aplica-se, à hipótese, o princípio da não contradição ou proibição do venire contra factum proprium, o que significa que é vedado o comportamento contrário ao inicialmente praticado.

A importância da boa-fé e da segurança jurídica reside em proteger a legítima expectativa da parte. Por outro lado, a confiança decorre da cláusula geral da boa-fé objetiva, isto é, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes.

Logo, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC, resta evidente a falha na prestação do serviço.

Diante disso, merece ser mantida a sentença no tocante à condenação da seguradora ao pagamento dos valores previstos na apólice de seguros, eis que comprovada a relação entre as partes, bem como a caracterização de sinistro. [...]”. (STJ. AREsp n. 2.391.612. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Publicação: 17/10/2023).

Desta feita, tendo em vista que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguro e mantenho na íntegra a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024